Tribunal: TJPA
Processo: 0801332-49.2021.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801332-49.2021.8.14.0104

APELANTE: DANILO SANTOS DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO. – ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 – TRÁFICO DE DROGAS –
1)
PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MINIMO LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
ESTABELECIDO NA ORIGEM PARA 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO E MAIS 700 (SETECENTOS) DIAS-MULTA, EM OBSERVÂNCIA A NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA, NOS TERMOS DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS.
1.1 -
MANUTENÇÃO DAS ATENUANTES DA MENORIDADE E DA CONFISSÃO, INCIDINDO A FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO), MESMO PATAMAR ESTIPULADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. PENA DEFINITIVA QUANTIFICADA EM 05 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO E MAIS 583 (QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS) DIAS-MULTA.
2)
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPROVIMENTO. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADE CRIMINOSA. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. PENA DEFINITIVA QUE INVIABILIZA A SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.
3) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, redimensionamento da pena definitiva do apelante para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, nos termos da fundamentação.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe dar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
DANILO SANTOS DE SOUSA
, inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco/Pa, que o condenou pela prática do delito previsto nos art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, cominando-lhe a pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e 700 (setecentos) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, demandou o apelante pelo redimensionamento da pena base ao mínimo legal, bem como pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado em sua fração máxima, realizando-se por fim, a modificação do regime inicial de cumprimento da reprimenda para o aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e não provimento do recurso, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

O pleito recursal se restringe a dosimetria da pena fixada na sentença, demandando o apelante tão somente pela fixação da pena base no mínimo legal, bem como pela concessão da minorante pelo tráfico privilegiado na fração máxima, além a retificação do regime inicial da pena e substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos,
no que lhe assiste razão parcial.

Com efeito, da leitura da sentença recorrida, observa-se que, por ocasião da primeira fase da dosimetria, o juízo de piso avaliou todas as circunstâncias do art. 59 do CPB favoráveis ao apelante, todavia, nos termos do art. 42 da Lei de Entorpecentes, se valeu da natureza e quantidade do material entorpecente apreendido com o acusado (68 gramas de maconha, embaladas em 90 “trouxas”, e 03 gramas de “oxi”, embaladas em 25 “trouxas”) para exasperar sua reprimenda, todavia, estabeleceu a reprimenda inicial em 10 (dez) anos de reclusão, afastando-se demasiadamente do mínimo estabelecido pela legislação, em prejuízo do apelante, motivo pelo qual, redimensiono a pena basilar para
07 (sete) anos de reclusão e mais 700 (setecentos) dias-multa
, patamar justo e razoável ao caso concreto.

Na segunda etapa, ausentes circunstâncias agravantes, deve ser mantida a aplicação das atenuantes da confissão e da menoridade penal, para reduzir a reprimenda inicial no mesmo patamar estabelecido na origem, isto é, em 1/6 (um sexto), restando a reprimenda intermediária do apelante quantificada em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Por derradeiro, inexistindo causas de aumento a serem consideradas, constata-se que o magistrado de origem, de forma acertada, aduziu que ainda que o acusado não possua maus antecedentes, a sua relação confessa que aquisição e comercialização do material entorpecente por mais de dois anos, denotam a sua exclusiva dedicação a atividade criminosa, o que impede o reconhecimento da benesse insculpida no art. 33, §4º da Lei de Entorpecentes, restando definitivo o
quantum
de pena estabelecido na etapa intermediária. Sobre o tema,
verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NEGADA INCIDÊNCIA. DEMONSTRADA A DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. Embora o acusado seja primário e de bons antecedentes, a jurisprudência desta Corte Superior entende não haver ilegalidade no afastamento da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, com fundamento na dedicação à atividade criminosa, evidenciada por outros meios idôneos.

2. No caso, a negativa de incidência da minorante do tráfico pelo Tribunal de origem foi dada com fundamentação válida, com base no exame das circunstâncias presentes nos autos, que indicam a dedicação à atividade criminosa, quais sejam: confissão em solo policial e na instrução judicial que se dedicava à mercancia espúria;
relato testemunhal, dando conta que o réu era envolvido com o tráfico por período de tempo prolongado; apreensão de expressiva quantidade de drogas e respectiva diversidade, bem como de balanças de precisão e o papel-filme.

3. Rever o entendimento da instância de origem implicaria reexame de fatos e provas, inviável por meio de habeas corpus.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 869.305/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

Considerando que o
quantum
de pena provisória cumprida pelo acusado não irá influenciar no regime a ser estabelecido, deixo de proceder com a detração, devendo ser mantido o regime inicial de cumprimento da reprimenda no semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea b) do CPB, mantendo-se a pena pecuniária, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Em atenção ao quantum definitivo da pena, mostra-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos moldes do art. 44, inciso I do CPB, bem como inaplicável a suspensão condicional da pena, nos termos do disposto no art. 77 do mesmo códex.

Ante o exposto, CONHEÇO O RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para retificar o
quantum
de pena estabelecido pelo juízo de origem na primeira fase da dosimetria, redimensionando, em consequência, a pena definitiva do apelante para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 23/10/2024